Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PROCESSO PREVENTO SENTENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência instaurado para definir se ações civis públicas preventas e/ou conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto quando um dos processos encontra-se sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as ações civis públicas preventas e/ou conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto quando um dos processos foi sentenciado à luz do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 7.347/1985 e do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, parágrafo único, da Lei no 7.347/1985 estabelece regra específica de prevenção para ações civis públicas, determinando que a primeira demanda proposta previne a jurisdição para ações posteriores que possuam o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, em observância ao princípio da segurança jurídica.
4. A interpretação desse dispositivo deve ser harmonizada com o art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil, que afasta a necessidade de reunião de processos conexos quando um deles tiver sido sentenciado.
5. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 235, é no sentido de que a conexão não determina a reunião de processos quando um deles tiver sido sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o juízo suscitado.
Tese de julgamento: “A regra de prevenção do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 7.347/1985 deve ser interpretada em harmonia com o art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que a reunião de ações civis públicas preventas ou conexas não é exigida quando uma delas foi sentenciada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985, art. 2o, Parágrafo único; CPC, art. 55, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 119.070/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.11.2013; TJDFT, Acórdão 1396270, 0725667-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 31.1.2022.